Tribunal: CARF
Processo: 10380.910381/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910381/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
ANTERIORES NÃO HOMOLOGADAS. POSSIBILIDADE.
Se a compensação de estimativas, mesmo que não homologada, integrar saldo
negativo do IRPJ ou de base negativa da CSLL, deve o direito creditório
proveniente de tal compensação ser reconhecido e deferido, uma vez que o
débito tributário relativo às estimativas foi constituído e será cobrado pelos
meios cabíveis, no caso de não homologação. Isto é, inclusive, o que prevê a
Súmula CARF n° 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910381/2014-77
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910381/2014-77

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 226-234 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 08-43.972, da 3a Turma da DRJ/FOR (fls. 205-219), em sessão realizada em
10 de agosto de 2018, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 17-29 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 206.

A pessoa jurídica ora citada transmitiu o Pedido Eletrônico de Restituição
(PER) 03243.83636.301111.1.2.02-3959, em que clama haver apurado o indébito
tributário de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2007, no valor de R$ 489.909,59 (fls. 2
a 10).
Contudo, o processamento eletrônico do pedido não reconheceu a
disponibilidade de Saldo Negativo, pois a soma das parcelas de crédito confirmadas era
inferior ao IRPJ devido no período. Como consequência, indeferiu o pedido de
restituição apresentado no PER acima identificado.
Essa decisão está consignada no Despacho Decisório no 096756933, de
03/01/2015, à fl. 14, de que tomou ciência o sujeito passivo em 09/07/2015 (fl. 15),
tendo-se defendido com a formalização da manifestação de inconformidade cabível (fls.
17 a 30).
Basicamente, o contribuinte defende a tese de que a não homologação das
DCOMPs empregadas na compensação das estimativas do ano-base não é obstáculo
para a não confirmação das parcelas formadoras do crédito, pois o valor indevidamente
compensado está em cobrança em processo próprio, de forma que a glosa no processo
compensatório implicaria em exigência em duplicidade.
Depois do ponto introdutório, permeado por doutrina e jurisprudência, o
requerente identifica três tipos de situações, enfrentando-as individualmente: a) a
pendência do julgamento do Recurso Voluntário manejado junto ao CARF, contrário à
não homologação das compensações declaradas; b) a anuência com a atuação da
autoridade fiscal, com o pagamento dos débitos indevidamente compensados; e c) o erro
sistêmico na análise da composição das parcelas de janeiro, agosto e setembro, como se
estas fossem um débito isoladamente.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
205).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS
POSTERIORMENTE
PAGOS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910381/2014-77

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não haveria certeza e liquidez do
crédito pleiteado, uma vez que o saldo negativo seria composto por parcelas de estimativas que
teriam sido objeto de compensação em diversas PER/DCOMPs, contudo, em grande parte não
confirmadas, conforme planilha elaborada pela Autoridade julgadora (fl. 207).

5. Depois de analisar todos os processos administrativos que tratam dos pedidos
de compensação, os julgadores constataram que, mesmo que tenha sido confirmado o valor de
R$ 113.134,18, em decisões de primeira instância que não foram recorridas, tal valor não seria
suficiente para apurar saldo negativo de IRPJ, no ano-base 2006, o que teve como efeito a
improcedência da Manifestação de Inconformidade.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o problema se limita ao fato de que as estimativas de
janeiro, fevereiro, julho, agosto, setembro e novembro, “pagas” por meio de compensação, não
foram confirmadas; b) até o momento de interposição do Recurso não havia tido alteração no
status processual dos processos de compensação das estimativas; c) “a estimativa compensada
deve compor o Saldo Negativo independente da homologação da compensação”; d) o argumento
de que as execuções têm baixa efetividade não deve ser adotado, porque é um argumento
subjetivo e que a Recorrente tem em todas as execuções fiscais contra si garantia. O relatório de
situação fiscal demonstra isto; e) o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 sustenta que haveria a
possibilidade de cobrança de valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem
foi para extinção de estimativa. Tal valor não se refere à estimativa, mas a tributo; f) Neste
sentido, “o resultado da compensação da estimativa não deve repercutir na apuração do Saldo
Negativo”; g) há jurisprudência do CARF lhe dando razão. Ao final, requer a reforma da decisão
para que as estimativas sejam consideradas, independente da confirmação de sua compensação,
para composição do saldo negativo. Alternativamente, requer nova análise de todos os processos,
de forma a avaliar se foram confirmadas ou não as compensações
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910381/2014-77

8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 223 – 16/08/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 225 – 17/09/18), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Julgamentos sobre a compensação das estimativas
11. Como a confirmação, em outros processos administrativos, da compensação
das estimativas poderia por fim à questão objeto deste processo, importante verificar o
andamento daqueles. A indicação dos processos tem com base levantamento preliminar feito
pela DRJ.
Processo Administrativo
Local
Atual situação
Resultado
10380-905796/2010-03
CARF
julgamento pendente
Indefinido
10380-904338/2010-49
CARF
julgamento pendente
Indefinido
10380-904892/2009-92
DRF
Arquivado
Procedente- valor a ser
apurado
10380.912653/2009-14
CARF
julgamento pendente
Indefinido
10380.913427/2009-42
DRF
Arquivado
Procedente- valor a ser
apurado
10380.913430/2009-66
CARF
julgamento pendente
Indefinido
10380.913426/2009-06
CARF
julgamento pendente
Indefinido
10380.913428/2009-97
DRF
Arquivado
Procedente- valor a ser
apurado
10380.913429/2009-31
DRF
Arquivado
Procedente- valor a ser
apurado
10380.913431/2009-19
CARF
julgamento pendente
Indefinido

12. Como se percebe da tabela acima, há processos em que o resultado foi
procedente em favor da Contribuinte. Tal informação poderia conduzir à conclusão de que os
valores procedentes deveriam ser levantados, de forma que pudessem influenciar no presente
Processo. Ocorre, porém, que se entende não haver necessidade para tanto, inclusive e
especialmente porque há súmula do CARF que trata da matéria, como se verá a seguir.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910381/2014-77

V. Compensação de estimativas não homologadas e saldo negativo
13. A discussão se limita a definir se estimativas, cuja extinção foi intentada por
meio de compensações, não homologadas e objeto de processos ainda sem trânsito em julgado,
poderiam compor o saldo negativo, o qual serviria de crédito para restituição ou compensação.
Na visão da Contribuinte, somente se a estimativa não fosse tributo é que ela não poderia compor
o cômputo para o saldo negativo. Como ela o é então haveria a previsão de cobrança no § 8° do
Art. 74 da Lei 9.430/96.
14. A afirmação da Recorrente encontra fundamento quanto à natureza da
estimativa no PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, o qual dispõe que: “Devemos ressaltar,
porém, que deverão ser realizados ajustes para que fique claro que os valores cobrados, quando
da não homologação de compensação de estimativa, são, na verdade, IRPJ ou CSLL e não
estimativa dos tributos, pois a confusão pode influenciar as chances de êxito da cobrança, pois a
nomenclatura inadequada pode levar órgãos administrativos e judiciais a entenderem que a
cobrança seria ilegal.”.
15. O raciocínio desenvolvido no Parecer tem também o objetivo de impedir que
haja dúvida sobre a cobrança em relação à estimativa, cuja compensação não foi homologada,
uma vez que se ultrapassado o fim do ano sem a decisão sobre o pleito de compensação, como
comumente ocorre, ter-se-ia a dúvida sobre o dever ou não de cobrança de estimativa, já que o
tributo a ser pago leva em conta também os pagamentos antecipados. Do lado do contribuinte, o
problema também existe. Ou seja, ele pode ser cobrado duas vezes. Se foi negada a compensação
da estimativa, esta será cobrada no processo de não homologação, contudo, a tendência é que
também seja exigida quando se pretenda utilizá-la para composição do saldo negativo e sua
consequente utilização. Foi neste sentido que a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF se
pronunciou.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (CARF; 1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária; Acórdão no 1401-
002.876; Sessão de 16 de agosto de 2018)

16. De forma a não prejudicar o contribuinte e também para organizar a cobrança
do tributo, uma vez que o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014 propõe que sejam ajustados os
sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de
tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados
valores da compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910381/2014-77

cobrança”, é que a Receita Federal do Brasil emitiu Parecer Normativo COSIT/RFB No 02, de 03
de dezembro de 2018, no qual expressamente dispõe que o direito creditório decorrente de
compensação de estimativa que integre saldo negativo de IRPJ ou base negativa de CSLL,
mesmo que não homologada, deve ser deferido. Transcrevem-se as partes relativas do texto do
parecer abaixo.

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
[...]
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
[...]
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.

17. Tendo em vista que tal situação visa proteger os interesses da Fazenda,
enquanto União, bem como os interesses do Contribuinte, pois outras formas de procedimento
poderiam gerar prejuízos para uma das partes, bem como que tal situação está pautada em lei e
há decisões do CARF neste sentido (transcrições abaixo), entende-se que deva ser reconhecido o
direito creditório da Contribuinte proveniente de compensação de estimativas, mesmo que não
homologadas e em discussão em processos administrativos fiscais e nos termos dos pareceres
supra e da jurisprudência do CARF.

COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910381/2014-77

cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (CARF; CSRF, 1a
Turma; Acórdão no 9101-002.489; Sessão de 23 de novembro de 2016)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA
DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C. Câmara
Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe
o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado
terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam
os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem. (CARF; 1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária;
Acórdão no 1402-004.874; Sessão de 16 de julho de 2020)

18. É de se ressaltar ainda que a súmula CARF n° 177, cuja redação é
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”, também justifica a procedência da pretensão da Requerente.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital